Tribunal: TJSP
Processo: 1001234-87.2018.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
SAÚDE PÚBLICA – Serviço de home care e fornecimento de medicamentos e insumos a paciente portador de mal de Alzheimer – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente (STF, 2a T., AgRE 273834-4-RS, Rel. Min. Celso de Mello) – Laudo médico pericial que afastou a

Ementa:
SAÚDE PÚBLICA – Serviço de home care e fornecimento de medicamentos e insumos a paciente portador de mal de Alzheimer – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente (STF, 2a T., AgRE 273834-4-RS, Rel. Min. Celso de Mello) – Laudo médico pericial que afastou a imprescindibilidade do fornecimento de tratamento domiciliar – Sentença de parcial procedência confirmada. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001234-87.2018.8.26.0060, da Comarca de Auriflama, em que é apelante/apelado
HÉLIO MOREIRA DOS SANTOS, é apelado/apelante ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001234-87.2018.8.26.0060 -Voto no 30.706-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1001234-87.2018.8.26.0060.
Comarca de AURIFLAMA Juiz Ricardo Palacin Pagliuso.
Apelantes e apelados, reciprocamente:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO x HÉLIO MOREIRA DOS SANTOS
(representado por sua curadora).
VOTO No 30.706.4.?
SAÚDE PÚBLICA Serviço de home care e fornecimento
de medicamentos e insumos a paciente portador de mal de
Alzheimer Direito à saúde; dever do Estado, direito do
povo Art. 196 da Constituição da República, norma pro-
gramática que não constitui promessa constitucional incon-
sequente (STF, 2a T., AgRE 273834-4-RS, Rel. Min. Celso
de Mello) Laudo médico pericial que afastou a imprescin-
dibilidade do fornecimento de tratamento domiciliar Sen-
tença de parcial procedência confirmada. RECURSOS DE
APELAÇÃO DESPROVIDOS.
Relatório
Ação de obrigação de fazer proposta por Hélio Moreira
dos Santos, interdito representada por sua curadora, contra a Fazenda do
Estado de São Paulo, objetivando o fornecimento do serviço de home care ,
com enfermeiros 24 horas, de fraldas geriátricas, do suplemento alimentar
Ensure , e dos medicamentos Galantamina 16 mg, Memantina 10 mg, Done -
pezila 5 mg, Quetiapina 100 mg e Neozine , para o tratamento de Alzheimer
em estado avançado (CID -10:G30).
A r. sentença, 1 de relatório adotado, acolheu, em parte, o
pedido; determinou o fornecimento dos insumos e medicamentos ao autor e
rejeitou o pedido de fornecimento de tratamento home care .
Recorrem as partes: i) o autor, pelo acolhimento integral
do pedido inicial; ii) a FESP, pela reforma da sentença; recursos processados e
1 Sentença, fls. 211/219.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001234-87.2018.8.26.0060 -Voto no 30.706-JV
3
respondidos. 2
Parecer da douta PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
pelo desprovimento dos recursos. 3
Fundamentação
A r. sentença exige confirmação.
Lamente-se, embora, a situação experimentada pelo autor
nest ́altura da vida, seu recurso não comporta provimento.
Em razões de apelação o autor altera o seu pedido inicial,
adstrito ao fornecimento de tratamento domiciliar (home care) , para que seja
fornecido profissional que preste serviços de cuidador, e não propriamente

de técnico de enfermagem
à disposição 24 horas por dia. E o juiz está adstri-
to aos limites do pedido, conforme o disposto no art. 1.013, § 3o, inc. II, do
CPC.
Ainda, o laudo da perícia médica realizada, além do laudo
de estudo psicossocial, afastam a necessidade de tratamento domiciliar home
care 24 horas por dia. 4
Ademais, como fundamentou o douto juiz sentenciante: 5
“Contudo, finda a instrução probatória, não há comprovação nos autos de ser
a implantação de sistema de "home care" imprescindível ao tratamento da
parte autora.
É cediço que atendimento domiciliar (home care) evita a permanência pro-
longada em hospital, mas não pode substituir os inerentes cuidados familia-
res, valendo destacar que não compete à família simplesmente optar pela dis-
ponibilização de estrutura domiciliar, exclusiva e permanente custeada pelo
2 Recursos de apelação, fls. 228/240 e 241/246; contrarrazões, fls. 251/260 e 262/270.
3 Parecer, fls. 292/298.
4 Laudo do IMESC, fls. 131/134; estudo psicossocial, fl. 180/182.
5 Fl. 216.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001234-87.2018.8.26.0060 -Voto no 30.706-JV
4
Estado, por sua livre escolha.
In casu, consignou o experto, após promover competente avaliação, que não
necessita a parte autora dos serviços domiciliares pleiteados na peça exordial.
Destarte, dos autos depreende-se que autora necessita, em realidade, de cui-
dador, o qual não se insere no conceito de home care”.
O próprio órgão ministerial de primeiro grau e a douta
Procuradoria Geral de Justiça se posicionaram pelo afastamento do pedido
de home care .
Mesma sorte não assiste à FESP.
O autor é portador de Alzheimer em estágio avançado,
necessita do fornecimento de insumos e medicamentos, sem condições fi-
nanceiras para custeio.
A perícia e os atestados médicos afirmam a necessidade
do autor de obter tratamento e insumos, 6 constituem prova suficiente que
dispensa maior dilação probatória.
Está claro que tal exigência visa garantir a sua sobrevivên-
cia e tratamento; o fornecimento de insumos e medicamentos a necessitado
preserva a dignidade da pessoa humana.
Essa questão sub judice é uma constante neste e noutros
Tribunais do País. Assomam-se aos milhares ações de mandado de seguran-
ça, de obrigação de fazer (como esta), ordinárias, cautelares etc., pretensões
acolhidas quando se comprova a prescrição médica e a recusa indevida por
parte do Estado.
O sistema único de saúde (SUS ) previsto no art. 200 da
Constituição foi implementado não para complicar, mas para facilitar o aces-
6 Fls. 131/134; 15/21.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001234-87.2018.8.26.0060 -Voto no 30.706-JV
5
so ao direito de todos e dever do Estado (art. 196).
A omissão do Estado pode trazer consequências funestas
e irreparáveis a quem necessite de tratamento médico e farmacêutico.
A saúde é direito público subjetivo que não pode ficar su-
jeito e à mercê de programas restritivos de governo. O reiterado descumpri-
mento da obrigação sob escusa de falta de recursos orçamentários e finan-
ceiros não exime o Estado de sua missão e responsabilidade constitucional.
Incumbe ao Poder Judiciário, sem ofensa ao princípio da
separação dos poderes, mandar e fazer com que se cumpra a lei e a Consti-
tuição. Se o Estado-Administração não as cumpre, a própria Carta indica a ju-
risdição como meio de forçar o cumprimento da obrigação (art. 5o, XXXV).
Essa conhecida questão tem sido reiteradamente subme-
tida ao crivo judicial, e a solução dada é pelo atendimento do pleito formu-
lado, que tem base jurídica moral, legal e, sobretudo, constitucional.
O art. 196 da Constituição Federal dispõe:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação”.
No mesmo passo, a Constituição Paulista prevê, em seu
art. 219, par. único, inc. IV, o “atendimento
integral do indivíduo, abrangendo

a promoção, preservação
e recuperação
de sua saúde”. E o art. 222, inc. V,
assegura “a gratuidade dos serviços prestados, sendo vedada a cobrança de
despesas e taxas, sob qualquer título”, abrangendo (art. 223, inc. I) “a assis -
tência integral à saúde, respeitadas
as necessidades
específicas de todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001234-87.2018.8.26.0060 -Voto no 30.706-JV
6
segmentos da população”.
Além do comando constitucional, a Lei no 8.080/90, que
regulamenta o Sistema Único de Saúde, impõe à Administração Pública a “e-
xecução de ações, de assistência terapêutica
integral, inclusive farmacêutica”

(art. 6o, inc. I, letra d ), estabelecendo, ainda, “a gratuidade das ações e servi -
ços da saúde fica preservada nos serviços públicos e privados contratados,

ressalvando-se
as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos
com as
entidades privadas” (art. 43).
A decisão que assegura à parte o respeito a um direito
não configura indevida ingerência do Judiciário em poder discricionário do
Executivo, mas simples exercício de sua missão constitucional de fazer cum-
prir e respeitar as normas legais em vigor (CF, art.5o, inc.XXXV).
Não há violação ao princípio da independência dos Po-
deres, pois o art. 196 da Constituição Federal, que assegura o direito à saúde,
não pode ser considerado como mera norma programática, que dependa de
previsão orçamentária para sua execução.
É pacífico que, para obtenção de medicamentos e insu-
mos, a parte interessada pode mover ação conjunta ou isolada contra os en-
tes públicos, que são responsáveis solidários pelo cumprimento dessa ele-
mentar obrigação do Estado.
Nesse sentido a jurisprudência a respeito: "Sendo o SUS
composto pela União, Estados e Municípios,
impõe-se a solidariedade
dos
três entes federativos no polo passivo da demanda." (STJ - REsp no 507.205-0
PR j. de 07.10.03 Rel. Min. JOSÉ DELGADO in - Boletim do STJ no-
vembro/2003 no 17 pg. 31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001234-87.2018.8.26.0060 -Voto no 30.706-JV
7
Havendo prova suficiente da situação do autor de porta-
dora de doença grave que exige regular tratamento, justifica-se acolher par-
cialmente seu pedido, pois a omissão do Estado pode representar insuperá-
vel ofensa ao princípio maior do natural direito à vida, inscrito no art. 5o, ca -
put, da Constituição da República.
O C. STJ no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, referente ao
Tema no 106, firmou a seguinte tese:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação,
por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos
fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o
custo do medicamento prescrito e (iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento”.
No caso, os medicamentos pleiteados pelo autor estão
incorporados ao SUS, fls. 145/146, o poder público está obrigado ao forne-
cimento. E há relatório médico comprovando a imprescindibilidade dos me-
dicamentos e insumos.
Dessa forma, proponho que seja negado provimento aos
recursos de apelação. Reciprocamente sucumbentes em grau recursal, deixo
de elevar a verba honorária, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Dispositivo
RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR